Tribunal: TJMT
Processo: 1020665-66.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020665-66.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA - CPF: 083.297.527-39 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE MENEZES ALVES - CPF: 696.482.981-49 (EMBARGANTE), VIVIANE CRISTINA DE JESUS OYAKAWA - CPF: 844.523.071-91 (EMBARGANTE), PANAGON COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP - CNPJ: 05.982.472/0001-00 (EMBARGADO), MARCELO APARECIDO ALVES FERREIRA - CPF: 885.188.921-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDACÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED No 1020665-66.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:
VIVIANE CRISTINA DE JESUS OYAKAWA E JOSE HENRIQUE MENEZES ALVES

EMBARGADO: PANAGON COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA – EPP

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA – NULIDADE DA CITAÇÃO, NULIDADE DO ACORDO HOMOLOGADO, PRESCRIÇÃO DOS TÍTULOS EXECUTIVOS E ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA NÃO PREVIAMENTE SUBMETIDAS AO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ALEGADA OMISSÃO –

EFEITO TRANSLATIVO DOS RECURSOS – LIMITES EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - COGNIÇÃO RESTRITA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embora o efeito translativo dos recursos permita que o tribunal conheça de ofício questões de ordem pública, independentemente de terem sido suscitadas pelas partes, tal efeito encontra limites em sede de agravo de instrumento, recurso de cognição limitada que devolve ao tribunal apenas a matéria impugnada na decisão interlocutória recorrida.

2. Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões apontadas pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria não impugnada na decisão embargada.

3. Embargos rejeitados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JOSÉ HENRIQUE MENEZES ALVES e VIVIANE CRISTINA DE JESUS OYAKAWA
contra o acórdão proferido por esta Câmara que negou provimento ao
Agravo de Instrumento no 10206656620258110000
interposto em face de
PANAGON COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA – EPP,
mantendo a decisão de primeiro grau que determinou a penhora de 30% dos rendimentos líquidos dos executados.

Os embargantes alegam omissão no acórdão, argumentando que este Tribunal deixou de analisar questões de ordem pública suscitadas no agravo de instrumento, notadamente: (i) nulidade da citação; (ii) nulidade do acordo homologado; (iii) prescrição dos títulos executivos; e (iv) ilegitimidade passiva do agravante José Henrique.

Sustentam que, por se tratar de matérias de ordem pública, o efeito translativo dos recursos imporia sua análise por este Tribunal, independentemente de prévia apreciação pelo juízo de origem.

Sob tais argumentos, pugnam sejam acolhidos os presentes Embargos de Declaração, para o fim de sanar a omissão apontada, a fim de que este Egrégio Tribunal se manifeste expressamente sobre a natureza de ordem pública das teses de nulidade apresentadas, afastando, por conseguinte, o fundamento da supressão de instância para a sua análise.

A parte embargada apresentou contrarrazões, defendendo a inexistência de omissão e a impossibilidade de análise das matérias não apreciadas pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância (ID 319601353).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

O acórdão embargado fundamentou adequadamente a impossibilidade de análise das matérias de ordem pública suscitadas, sob pena de supressão de instância, uma vez que tais questões não foram objeto da decisão agravada nem previamente submetidas à apreciação do juízo de origem.

De fato, embora o efeito translativo dos recursos permita que o tribunal conheça de ofício questões de ordem pública, independentemente de terem sido suscitadas pelas partes, tal efeito encontra limites em sede de agravo de instrumento, recurso de cognição limitada que devolve ao tribunal apenas a matéria impugnada na decisão interlocutória recorrida.

O agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 do CPC, possui cognição limitada à matéria decidida na decisão interlocutória impugnada.

No caso concreto, a decisão agravada limitou-se a determinar a penhora de 30% dos rendimentos líquidos dos executados, não tendo apreciado as questões de nulidade da citação, nulidade do acordo, prescrição e ilegitimidade passiva, não podendo, portanto, serem analisadas nesta instância
ad quem
, sob pena de indevida supressão de instância, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE DEBATE DO TEMA NA CORTE DE ORIGEM. PEDIDO DE EXTENSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.

1. Inviável o exame por este Tribunal da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, sob pena de indevida supressão de instância, uma vez que a tese não foi analisada pelo Colegiado a quo no acórdão atacado.

2. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, é imprescindível o seu prévio debate na origem para que possa ser analisada na instância superior.

3. Não se pode conhecer do pedido de extensão, pois se trata de indevida inovação recursal.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 766.863/RJ, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 5/5/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO . 1. Inviável a apreciação de matéria, inclusive de ordem pública, ainda não submetida ao exame do juízo originário, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Agravo interno conhecido e não provido .

(TJ-DF 07310319320218070000 1427486, Relator.: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 31/05/2022, 8a Turma Cível, Data de Publicação: 29/06/2022)

Assim, o acórdão embargado não incorreu em omissão ao deixar de analisar tais matérias, pois estas extrapolam o objeto do agravo de instrumento, devendo ser suscitadas perante o juízo de origem por meio de petição simples ou impugnação ao cumprimento de sentença.

Portanto, não há omissão a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão devolvida a este Tribunal, dentro dos limites cognitivos próprios do agravo de instrumento.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025